Tribunal: STF
Processo: AI 277206
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      O Tribunal Superior do Trabalho não admitiu o
Recurso de Revista, com base nos enunciados das Súmulas nºs.
126 e 296.
        A primeira, segundo a qual é "incabível o
recurso de revista ou de embargos (artigos 896 e 894, letra
"b", da CLT) para reexame de fatos e provas".
        E a segunda assim redigida: "a divergência
jurisprudencial ensejadora da admissibilidade, do
prosseguimento e do conhecimento do recurso há de ser
específica, revelando a existência de teses diversas na
interpretação de um mesmo dispositivo legal, embora
idênticos os fatos que as ensejaram".
2.      Examinou, portanto, apenas questões processuais,
sem focalizar qualquer tema constitucional, que viabilize o
R.E.
3.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em Recurso
Extraordinário, alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais, como são as
que regulam o cabimento do Recurso de Revista, no processo
trabalhista.
4.      Agravo improvido.